Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA (LTSP). LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 0727634-07.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o agravado suspenda o ato lesivo e assegure ao agravante o direito de permanecer agregado em licença para tratamento de saúde própria até o julgamento de mérito da ação.
3. O agravante é policial militar e alega que em 22/05/2020 foi diagnosticado com “pseudoartrose”, permanecendo em licença médica até 01/12/2020 e, não obstante os atestados médicos prescreverem o total afastamento do serviço, a junta médica da corporação impôs ao agravante o retorno ao trabalho com o status de “estar de restrição”. Exerceu seu labor de 1.o a 24/12/2020 e foi novamente afastado por licença médica de 30 dias, reiniciando a contagem do tempo que poderia ficar agregado, nos termos do art. 77 da Lei 7.289/84. Sustenta o agravante que em junho/2023 foi iniciado o seu processo de transferência para a reserva, com a justificativa de que teria ultrapassado dois anos de agregação por motivo de doença. Argumenta que a contagem do prazo, para fins de transferência para a reserva, foi realizada de maneira equivocada.
4. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, são necessários elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer o convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
6. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada nos autos de origem.
8. Consoante a Portaria PMDF no 1.258, de 31 de janeiro de 2022, a Licença para Tratamento de Saúde Própria concedida em até 60 (sessenta) dias da anterior considera-se prorrogada: “Art. 23. A Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP) é a dispensa médica concedida ao policial militar, homologada em inspeção de saúde, que autoriza temporariamente seu afastamento total do serviço, nos termos do inciso IV do § 1o do artigo 66 e do inciso III do artigo 134, ambos da Lei no 7.289, de 1984 – Estatuto dos Policiais Militares. [...] § 3o Nova LTSP, concedida em até 60 (sessenta) dias após o término de outra LTSP, será considerada prorrogação da anterior, independentemente do diagnóstico, tendo caráter de continuidade, nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 77 da Lei no 7.289/1984. (Redação dada pela Portaria PMDF no 1.290 de 21 de outubro de 2022.)”.
9. O ato administrativo goza de atributos especiais, fundamentados no exercício da soberania e da supremacia do interesse público, que lhe conferem legitimidade ínsita que o torna oponível a todos, submisso apenas à própria revisão administrativa e ao controle judicial.
10. Nesse contexto, o ato regulamentar foi editado por autoridade competente e, em análise preliminar, não padece de vício de ilegalidade e/ou de desvio de desvio de finalidade. A apuração dos fatos exige a devida instrução processual, assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa.
11. Por conseguinte, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e nego provimento ao Agravo de Instrumento.
12. Sem custas e honorários advocatícios.